Tribunal: TJDFT
Processo: 0067199-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0067199-21.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUDES LIMA GARCIA, HILDA MARTINS FREITAS GARCIA EMBARGADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento (ID. 68543905), uma vez que deverá ser apreciado e expedido pelo Juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo de manifestação do embargado. Após, retornem os autos conclusos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital